Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. O atraso de mais de oito horas entre o horário previsto para chegada ao destino e aquele efetivamente praticado pela empresa de transporte aéreo implica má prestação do serviço ao consumidor. Configurada hipótese que demanda indenização por danos morais, cabível sua majoração, quando fixada em quantia insuficiente para compensar o dano, bem como cumprir as funções pedagógica e preventiva do instituto, notadamente ante os riscos a que foi submetida a consumidora, em razão da exposição no aeroporto à contaminação por Covid-19, por tempo muito superior ao previsto inicialmente.